Tribunal: TJES
Processo: 0042416-29.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042416-29.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM MOTOR DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento, por meio da qual seguradora busca a condenação de concessionária de energia elétrica ao reembolso de indenização paga a condomínio segurado, em virtude de danos em motor de tração de elevador supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de indenização securitária transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de energia elétrica e o dano no equipamento, diante das conclusões da perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282 dos recursos repetitivos.

A inversão do ônus da prova, estabelecida no inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990, constitui prerrogativa decorrente da condição pessoal de consumidor e não ocorre de forma automática para a seguradora sub-rogada.

A prova pericial judicial, fundamentada em relatórios técnicos do sistema informatizado da concessionária, constatou a inexistência de interrupção ou oscilação na rede de distribuição na data do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não abrange prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP (Tema 1.282); TJES, Apelação Cível nº 014160177185, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Em suas razões recursais (
id.
18501873
), a apelante sustenta, em síntese, (
i
) que a lide deveria ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova.

Defende (
ii
) que, embora a sentença tenha reconhecido a ausência de demonstração do nexo causal, os documentos acostados à inicial seriam suficientes para comprovar a ocorrência de oscilação na rede elétrica e não teriam sido infirmados por contraprova idônea.

Alega, ainda, (
iii
) que a perícia judicial foi realizada mais de quatorze anos após o evento danoso, circunstância que, em sua compreensão, comprometeria a eficácia e a precisão das conclusões técnicas.

Afirma, por fim, (
iv
) que a concessionária, sujeita às normativas da ANEEL, deveria ter apresentado relatórios técnicos capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia, ônus do qual não teria se desincumbido.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id.
18501879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0042416-29.2011.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a
verificar se há elementos probatórios suficientes para atribuir à concessionária apelada a responsabilidade pelos danos ocasionados no motor de tração do elevador do condomínio segurado
, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Antecipo que, em minha conclusão, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto à pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova, cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp nº 2.092.308/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), firmou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Da fundamentação do referido precedente qualificado extrai-se, ainda, que
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui prerrogativa processual decorrente da condição pessoal de consumidor, não se transferindo automaticamente à seguradora sub-rogada
.

Isso não impede, naturalmente, que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja examinada sob o regime objetivo, próprio das prestadoras de serviço público. Contudo, mesmo nessa hipótese, permanece indispensável a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a responsabilização da concessionária apelada.

A prova pericial judicial, realizada sob o crivo do contraditório, foi expressa ao consignar que, na data indicada como a do sinistro, não houve registro de interrupção, oscilação ou sobretensão na rede de distribuição que atendia a edificação segurada, conforme Relatório CORE e demais registros extraídos do sistema informatizado da concessionária (
id. 18501863
).

A conclusão técnica foi no sentido de que os danos no motor de tração provavelmente decorreram da alta umidade do ar e da salinidade presentes no ambiente da casa de máquinas, situada em região litorânea, fatores capazes de danificar o isolamento entre as espiras do estator e provocar curto-circuito e queima do equipamento.

A esse respeito, transcreve-se:

“[...] Os danos ocorridos no motor de tração W140, na casa de máquinas do elevador da edificação segurada, provavelmente foram causados pela alta umidade do ar existente no ambiente onde o mesmo se encontra instalado, tendo em vista o fato de tal ambiente ser confinado e fechado (casa de máquinas), com grande incidência de salinidade através da maresia. Tal incidência pode danificar e romper o isolamento entre as espiras do estator, ocasionando um curto-circuito entre elas e consequentemente uma fusão (queima), como ocorreu. Como já mencionado anteriormente, se as instalações que atendem diretamente o referido motor estivessem equipadas com as proteções recomendadas pela normativa específica existente (ABNT), provavelmente tal sinistro não teria ocorrido. Portanto tal fato, isenta assim a empresa Requerida, de quaisquer responsabilidades pelo ocorrido. [...]”

A alegação de que a perícia teria sido realizada mais de quatorze anos após o evento não é suficiente para desconstituir suas conclusões. O próprio perito registrou o lapso temporal decorrido e, justamente por isso, delimitou o alcance do trabalho técnico, esclarecendo que a análise possuía cunho predominantemente documental, sem prejuízo da vistoria realizada no local e da avaliação dos registros técnicos disponíveis.

Em outras palavras, a circunstância temporal foi considerada pelo
expert
, não havendo demonstração de que tenha comprometido a coerência interna, a metodologia ou a confiabilidade das conclusões apresentadas.

De outro lado, o laudo técnico particular acostado à inicial, embora contemporâneo ao sinistro, não foi produzido sob contraditório judicial e não se mostra suficiente, por si só, para prevalecer sobre a prova pericial produzida por perito nomeado pelo Juízo.

Também não prospera a alegação de que a concessionária não teria apresentado elementos técnicos suficientes para afastar sua responsabilidade.

Ao contrário, o laudo judicial registra que a requerida forneceu o “Relatório CORE - Cadastro de Ocorrências na Rede Elétrica” e o “Registro de todas as ocorrências do ano de 2010/2011 para o Ed. Brisa do Mar”, ambos utilizados pelo perito como subsídios técnicos para a conclusão de inexistência de evento na rede elétrica na data do sinistro.

Este Tribunal, aliás, já reconheceu a possibilidade de utilização dos relatórios de ocorrência da unidade consumidora como parâmetro técnico pelo perito judicial, sobretudo quando não houver prova idônea capaz de demonstrar a existência de oscilação, sobretensão ou falha na rede de distribuição:

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO QUEIMA DE APARELHOS POR DESCARGA ELÉTRICA SUB-ROGAÇÃO INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA LAUDO TÉCNICO GENÉRICO POR EMPRESA CONTRATADA PELA APELANTE UNILATERALIDADE - PERÍCIA JUDICIAL NEXO DE CAUSALIDADE RELATÓRIO E TELAS SISTÊMICAS DA CONCESSIONÁRIA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL MÓDULO 9 PRODIST PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO . 1. O art .786 do Código Civil dispõe que : paga a indenização , o segurador sub -roga -se, nos limites do valor respectivo , nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano . 2. Estando a seguradora sub -rogada nos direitos da segurada (consumidora ), faz -se correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela . 3. À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta , as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros . 4. Por ser a responsabilidade da apelada objetiva , para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano , o nexo de causalidade e a conduta defeituosa . 5. A seguradora /apelante trouxe , como forma de fazer valer suas alegações , laudo técnico produzido por empresa por ela contratada e que não foi submetido ao crivo do contraditório . 6. Não consta como de fato a descarga elétrica poderia ter levado à queima dos aparelhos , se por incidência direta na residência da segurada ou na rede sob cuidados da concessionária . E tal distinção se mostra imprescindível para a determinação do nexo de causalidade .
7. Por mais que a conclusão do perito tenha de fato se embasado em grande parte no relatório de ocorrências em unidade consumidora disponibilizado pela apelada , este goza de presunção de veracidade ao se considerar que são constantemente realizadas auditorias pela Agência Nacional de Energia Elétrica sobre os dados fornecidos pelas concessionárias . 8. O relatório do caso concreto , que remete à exata data da ocorrência do sinistro reclamado , deixou clara a ausência de qualquer ocorrência , seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede elétrica , mostrando que não houve incidência de raios na rede de distribuição sob concessão da requerida no período em questão .
9. Quanto à reclamada observância a ser feita da Resolução nº 414/2010 da ANEEL , ressalto que esta estabelece normas voltadas apenas para procedimento administrativo . 10. Não constam dos autos qualquer reclamação extrajudicial feita pela seguradora para ressarcimento dos danos nos aparelhos da segurada , de modo que não há que se obrigar a requerida a apresentar os relatórios do Módulo 9 PRODIST nessa fase judicial . 11. Recurso conhecido e desprovido . (TJES, Classe : Apelação Cível , 014160177185, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador : QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento : 21/03/2022, Data da Publicação no Diário : 08/04/2022)

Ausente,
in casu
, a demonstração do nexo causal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.